Tribunal: TCU
Processo: 018.343/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012024, modalidade Pregão e Uasg 158153 (Objeto: Prestação de serviços de limpeza e conservação, jardinagem, recepção, copeiragem, carregamento, operador de reprografia, auxiliar de manutenção predial, e operador de áudio e vídeo, com entrega de material e equipamentos, para atender as demandas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1768/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão sob responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IF/GO), cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza e conservação, jardinagem, recepção, copeiragem, carregamento, operador de reprografia, auxiliar de manutenção predial e operador de áudio e vídeo, com entrega de material e equipamentos. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, informar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás quanto ao teor desta decisão e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.343/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alceo Schutz Júnior (34.085/B/OAB-MT), Alexandre Eduardo Barbosa Simões (24.789/B/OAB-MT) e José Roberto Vieira, representando a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.